Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721206-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO EMBARGADO: FABRICIO CARLOS SANTOS ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítida pretensão de efeitos modificativos (ID 31085622). Intime-se o embargado para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 21:40:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator